Tribunal: TJPA
Processo: 0480660-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0480660-60.2016.8.14.0301

APELANTE: DIEGO ZANELI SANTOS OLIVEIRA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, DIEGO ZANELI SANTOS OLIVEIRA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439 E EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

APELANTE/APELADO:

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS:

ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO POR MEIO DE ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (OLX). LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de consumidor vítima de golpe na tentativa de aquisição de veículo por meio de anúncio fraudulento em site da OLX. A sentença condenou a concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à restituição parcial dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. A responsabilidade da OLX foi afastada por ilegitimidade passiva. A apelação adesiva da empresa foi julgada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital OLX/Bom Negócio possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe praticado por terceiro; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição enseja a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Aplica-se o entendimento doutrinário de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, segundo os quais o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja omissão não sanada resulta no não conhecimento do recurso.

4.

A plataforma OLX/Bom Negócio não atuou como intermediadora da negociação ou do pagamento, o que afasta a sua condição de fornecedora no caso concreto, nos termos do art. 3º do CDC e conforme jurisprudência do TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.441134-4/001) e TJDFT (RI 0788738-63.2024.8.07.0016).

5.

A concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA participou da cadeia de fornecimento por meio de seus funcionários, atraindo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6.

O dano moral foi corretamente fixado em R$ 5.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 944 do CC e doutrina de Maria Helena Diniz (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme). A majoração foi afastada, dada a culpa concorrente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso principal desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A plataforma digital que não intermedeia a negociação nem o pagamento não integra a cadeia de fornecimento e, por isso, não responde pelos danos decorrentes da fraude.

3.

A concessionária que participa da negociação, ainda que indiretamente por meio de funcionários, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido ou mantido conforme a extensão do dano e a eventual culpa concorrente do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 5º; CC, art. 944; CDC, arts. 3º e 14.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC. DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651 (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025;

·

TJPA, Ag. Instr. nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024;

·

TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.441134-4/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18/02/2025;

·

TJDFT, RI nº 0788738-63.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 02/05/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439 E EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

APELANTE/APELADO:

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS:

ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

7ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa ré;

b) condenar a ré TOP NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - GRANDE BELÉM a restituir à parte autora os danos materiais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), atualizado pelo IPCA/IBGE e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do pagamento (30.06.2016);

c) condenar a ré TOP NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - GRANDE BELÉM a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da data do pagamento (30.06.2016).

Diante da sucumbência recíproca, condenar a parte autora em 50% das custas e despesas processuais, mais 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual (art. 98, § 3º do CPC).

Condenar a parte ré TOP NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - GRANDE BELÉM ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.( PJe ID 21873994).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

majoração dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 38.000,00(trinta e oiti mil reais);

b.

danos materiais em R$ 38.000,00(trinta e oito mil reais);

c.

legitimidade passiva
ad causam
de Bom Negócio(OLX) e

d.

responsabilidade objetiva das Apeladas.

Ao fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID21873995).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

21873999).

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs Apelação Adesiva com os seguintes argumentos:

a.

culpa exclusiva do consumidor que afasta os danos morais indenizáveis e

b.

acaso reconhecido os danos morais indenizáveis, que sofram a necessária redução.

Ao fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Adesiva

nos termos ora delineados. ( Pje ID 21874001).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

21874004).

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439 E EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

APELANTE/APELADO:

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS:

ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Adesiva de
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA por sua especificidade: Deserção.

Ao
Juízo de Prelibação

Inicio com o seguinte destaque:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Agora, sabedor de não estar com o benefício da gratuidade processual, sua

obrigação processual assenta nos ditames do artigo 1.007,§4º do CPC, no que tange ao pagamento dobrado do preparo segundo redação do despacho contido no PJe ID 25497900:

DESPACHO

Conforme art.1.007, § 4º do CPC, apresente TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA o preparo dobrado que deverá acompanhar o conjunto documental: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. Após, conclusos para julgar o Recurso de Apelação Cível e o Adesivo
.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Adesiva interposto conversa com a deserção porque
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
instada ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

25497900:

DESPACHO

Conforme art.1.007, § 4º do CPC, apresente TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA o preparo dobrado que deverá acompanhar o conjunto documental: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção. Após, conclusos para julgar o Recurso de Apelação Cível e o Adesivo
.

Escolhe o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 26235046

que enseja clara
deserção
a não comportar maiores digressões.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR.

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito

Às premissas arguidas.

1ª Premissa
: Legitimidade Passiva
Ad Causam
de Bom Negócio(OLX)

Eis o cenário fático que está sendo julgado e extraído da sentença combatida:

Narra a inicial que, em 25.06.2016, o autor se interessou por um anúncio na internet no site da ré OLX (www.olx.com.br), que anunciava a venda de um veículo da marca Volkswagen, Modelo UP 1.0, TSI 2016/2017, no valor de R$ 38.900,00. Que entrou em contato com o Sr. Maurício de Oliveira, ora anunciante, com telefone para contato (91) 99340-3975, tendo informado ao autor que era funcionário da empresa FS PRODUÇÕES (localizada em São Paulo), e que era credor da dívida junto a esta empresa, portanto, receberia o pagamento da dívida parcialmente em dinheiro e o restante com o automóvel, motivo pelo qual pretendia repassar o veículo a um terceiro.

Desta forma, o autor relata que se mostrou interessado pela compra do veículo, oportunidade em que o Sr. Mauricio orientou que ele entrasse em contato com a FS produções, com a Sra. Debora, para que ela fizesse a transação junto à empresa, por meio do e-mail assessoria@fspas.com.br, pelos números de telefone (11) 4116-3152 e (11) 4116-3165, bem como a referida funcionária, Sra. Debora, informou por telefone que ia cotar o automóvel para ser faturado em Belém-PA. Frisa que as ligações para estes números referidos estão devidamente comprovadas no detalhamento grifado da conta de celular do autor.

Afirma que, no mesmo dia 30.06.2016, o autor realizou o depósito do valor de R$ 38.000,00 na conta do Sr. Mauricio, conforme comprovante de pagamento via TED, para a conta bancária nº 11836-8, Agência 7910, Banco Itaú, em nome de DIEGO SANTOS OLIVEIRA, CPF: 381.903.718-78.

Aduz que, no dia seguinte, o vendedor da loja, Sr. ALAN ABDON, confirmou ao autor via ligação telefônica, que o automóvel estava faturado e que, inclusive, iria para o emplacamento, contudo, no dia 06.07.2016, o vendedor entrou em contato com o autor informando que o setor financeiro da loja ré não identificou o pagamento, e que deveria o requerente entrar em contato com a Sra. Débora.

O autor informa que tentou contato com a Sra Débora, com o Sr. Mauricio e com o vendedor Alan, entretanto, não obteve êxito. Que diante da suspeita de ter sido vítima de um golpe, o autor registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia. Que o autor se dirigiu à concessionaria ré, tendo sido chamado pelo vendedor Alan e pelo Gerente da Concessionaria, sendo comunicado de que se tratava de uma possível venda fraudulenta, e que o carro não poderia ser liberado ao autor.

O autor informa, ainda, que entrou em contato com o Banco, explicando a situação, contudo, o gerente informou-lhe que verificou que o valor já havia sido sacado da conta bancária destinatária. Ademais, informa que após ser enganado pelo funcionário da concessionaria e pelo anunciante, entrou em contato com a EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO para que esta tomasse as providencias necessárias quanto a fraude, entretanto, nada fez diante do transtorno suportado pelo autor. ( PJe ID 21873994)

Perceba a dinâmica dos fatos apresentados.

DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR
demonstrou interesse

na aquisição do veículo Volkswagen, Modelo UP 1.0, TSI 2016/2017, no valor de R$ 38.900,00(trinta e oito mil e novecentos reais). Entrou em contato com o anunciante Maurício de Oliveira às tratativas.

O veículo, segundo o anunciante, compunha parte do pagamento de dívida trabalhista oriunda da Empresa FS Produções, daí orientá-lo ao contato com a senhora Débora, funcionária da empresa localizada em São Paulo-SP, que o informou que o faturamento dar-se-ia na Concessionária Grande Belém com o vendedor Alan Abdon, que o avisou acerca do faturamento e da necessidade de contatar Débora.

Débora fez a devolutiva com o pagamento do veículo e o orientando ao retorno com o anunciante para depósito do valor. Depósito feito, mas em nome um terceiro, Diego Santos Oliveira, após diligência
in loco
na Concessionária Grande Belém junto ao vendedor Alan Abdon.

Após o depósito, o vendedor, anunciante e Débora não mais atendiam suas ligações e se dirigindo à Concessionária Grande Belém, na presença do vendedor e gerente, soube do golpe que havia levado.

Essa é a história da negociação, sendo fácil perceber na dinâmica dos fatos que se trata de um orquestrado golpe, levando o Apelante a perder o valor depositado.

Golpe conhecido por nossos Tribunais de Justiça como
golpe da OLX
, também conhecido como
golpe do intermediário
. Cito dois exemplos advindos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR PLATAFORMA DIGITAL - ANÚNCIO OLX - FRAUDE - INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E AVISOS DE SEGURANÇA - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
.
- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ - AgInt no AREsp 1230412/SP).
- Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

- Deixando de se observar as regras públicas para a comercialização do produto, bem como a cautela necessária e a consequente transferência voluntaria de valor para o anunciante, não caracteriza falha na prestação de serviços da plataforma digital, tampouco da instituição financeira, configurando-se excludente de responsabilidade civil
.
(TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.441134-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 25/02/2025)

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO PAGO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. MODALIDADE DE PAGAMENTO OFERTADA PELA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou "IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação ao réu BANCO SANTANDER BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC", e procedentes "os pedidos autorais em face do réu MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para condená-lo ao pagamento para a parte autora de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação bem como para condená-lo ao pagamento para a parte autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69246901).Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a negociação foi realizada através de outra plataforma. Assevera que não é responsável pelos fatos, posto que a compra ocorreu no site do vendedor, utilizando apenas a plataforma do Mercado Pago com forma de pagamento, basta acessar o site da empresa Mercado Pago, que é possível identificar que não há a possibilidade de comprar produtos pelo site https://www.mercadopago.com.br/, como afirmado pelo autor. Esclarece que é "considerada uma instituição de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), na forma do art. 6º, III, da Lei 12.865/13, se limita a intermediar pagamentos, recebendo e encaminhando valores de moeda eletrônica[1] entre contas de pagamento[2] gerenciadas por seus usuários por meio de sua plataforma. De certo que a atividade-fim da instituição de pagamento se conecta, em uma ponta, aos adquirentes (responsáveis pela comunicação com os emissores/bandeiras de cartão de crédito) e, na outra, aos lojistas. Situa-se, como dito, no meio da relação negocial, intermediando o pagamento e permitindo a transferência de valores entre cada polo da operação comercial." Informa que "garante as compras realizadas dentro da plataforma da empresa MercadoLivre com o pagamento realizado pela plataforma Mercado Pago, não havendo o que se falar de garantia de pagamento por compras transacionadas FORA da plataforma". Aduz que embora não seja responsável pela situação, conseguiu recuperar a quantia paga. Assevera pela inocorrência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69246905).

II. Questão em discussão

5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade, ou não, da ré Mercado Pago na compra de produto pago através da sua plataforma e não entregue ao consumidor.

6. Narra a autora "ao necessitar adquirir peças para a reparação de seu veículo, encontrou um anúncio na plataforma OLX, no qual eram oferecidas peças compatíveis com o modelo de seu carro. Após contatar o anunciante, este informou que a peça desejada já havia sido vendida, mas forneceu o contato de um novo vendedor. A Autora então estabeleceu comunicação com o novo vendedor, que forneceu o preço das peças, enviou um vídeo das mesmas e prometeu enviar um link para a compra por meio do Mercado Pago. No entanto, ao acessar o link fornecido, a Autora foi direcionada a uma chave PIX para efetuar a transferência. Ao consultar o aplicativo Mercado Pago, a Autora constatou que o sistema assegura a segurança das transações realizadas diretamente. pelo site. Com base nessa informação, a Autora realizou dois pagamentos, totalizando R 4.400,00, acreditando estar realizando uma transação segura."

7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que consta do sistema do recorrente a compra das peças "conversor de torque e módulo sentra, por R$1.600,00" e "caixa automática sentra 2.0 gás, por R$2.800,00" em 08/08/2024, 11h35, meio de pagamento pix (ID 69246874 - pág. 4 e 5). A tela do sistema da ré confirma o pagamento regular por pix (ID 69246874 - pág. 7)

III. Razões de decidir

8. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese que o valor foi recuperado e restituído a autora. Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.

9. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade ativa dos autos trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).

11. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

12. No, caso restou incontroverso que a autora adquiriu peças para veículo através do site da ré, porquanto consta claramente no aplicativo da ré que a autora "comprou 1 produto - conversor de torque e módulo sentra, por R$1.600,00 de 55.836.081 Emanuel Canto Soares" (ID 69246103). Os pagamentos dos produtos constam no campo Atividade do aplicativo (ID 69246104). Ademais, as compras realizadas pela autora estão registradas no campo "Transações como comprador" (ID 69246873 - pág7) não sendo crível a tese da recorrente que as transações foram realizadas sem a autora estar logada no sistema, pois se assim o fosse não constariam do relatório de compras. Destaca-se que há outras informações constantes no site da ré como número da operação, meio de pagamento, status de compra (ID 69246873 - pág.8), tudo a corroborar a narrativa da autora que realizou as transações pela plataforma da ré.

13. Embora o recorrente alegue culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros, a tese não prospera, tendo em vista que o pagamento da transação realizada entre a consumidora e vendedor se deu através do site da ré, a qual inclusive é remunerada por tal serviço.

14. Destaca-se que o site administrado pela ré permite o pagamento via pix, mesmo a ré tendo ciência da vulnerabilidade desta modalidade de pagamento.

15. É dever do recorrente prezar pela segurança dos serviços prestados de pagamento de compras/vendas, assim, se o recorrente já tem ciência da vulnerabilidade da forma de pagamento, pix, não deveria ofertar esta opção aos clientes, em observância ao princípio da boa fé que rege os contratos.

16. Resta evidente dos autos que o vendedor utilizou da plataforma do recorrente para enganar e trazer prejuízo ao consumidor, sendo latente, pois, a falha na prestação do serviço.

17. A plataforma digital Mercado Pago foi utilizada para oferecer e intermediar o pagamento da venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 69246103). Neste contexto, o réu é responsável pelos danos causado ao consumidor decorrente de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

18. Dessa forma, o recorrente deve ser responsabilizado, tendo em vista que o golpe ocorreu por intermédio de sua plataforma digital. Com efeito, resta configurada a falha no dever de segurança sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC).

19. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva.

20. A "(...) atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3º, II, CDC e Súmula 479 do STJ)". "(...) O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno." (Acórdão 1743914, 07011429320238070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

21 "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

22. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.

23. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela autora decorreram de fraude de terceiro. Além disso, a autora não comprovou que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.

24. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP- Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)

IV. Dispositivo e tese

25. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos.

26. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(Acórdão 1994218, 0788738-63.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.)

A decisão quanto à legitimidade ou ilegitimidade passiva
ad causam
da plataforma
EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO
perpassa sobre o seguinte questionamento:

1º:
A plataforma
EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO
pode ser considerada fornecedora à luz da legislação consumerista nesse caso concreto?

Segundo artigo 3º,
caput
, do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização
de produtos ou prestação de serviços
.

A comercialização vai além do anúncio de produtos, dado que envolve uma cadeia de fornecimento que inicia com as tratativas do negócio jurídico tendo a plataforma como intermediária do negócio jurídico com pessoas nela cadastradas e finalizando com a aquisição mediante pagamento do importe apontado.

Acaso esses passos não sejam adotados, a plataforma não pode ser considerada no caso concreto como fornecedora de serviços e tampouco integrará a cadeia de serviços por falta do nexo de causalidade entre os núcleos indicados e a negociação do bem.

Segundo a dinâmica dos fatos acima exposta, notório perceber que EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO não intermediou o negócio jurídico entre os envolvidos que, por sua vez, permitiram a interferência de outros nessa negociação inclusive
DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR,
de forma livre e espontânea, transferindo a importância para a conta bancária de um terceiro, todos não cadastrados na plataforma.

Diante disso, a objurgada não sofrerá retoque eis que acertada no raciocínio jurídico esposado cujo excerto destaco:

Nesse sentido, considerando que o próprio autor aduziu na petição inicial, e tendo confessado em audiência de instrução e julgamento (ID. 93400743), que as negociações, bem como o pagamento ocorreram fora da plataforma de anúncio, mediante contato com a Sra. Débora, uma terceira pessoa, para que o autor fizesse a transação por meio do email assessoria@fspas.com.br, pelos números de telefone (11) 4116-3152 e (11) 4116-3165, entendo comprovada a ilegitimidade passiva da empresa requerida.( PJe ID 21873994).

À vista disso, a ilegitimidade
ad causam
da
EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO
se mantém, afastando-se a responsabilidade solidária pelo pagamento das indenizações almejadas que se centra na
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – GRANDE BELÉM.

2ª Premissa
: Danos Materiais e Morais Indenizáveis.

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – GRANDE BELÉM
sofreu as seguintes condenações:

b) condenar a ré TOP NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - GRANDE BELÉM a restituir à parte autora os
danos materiais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais
), atualizado pelo IPCA/IBGE e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do pagamento (30.06.2016);

c) condenar a ré TOP NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - GRANDE BELÉM a pagar ao autor indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da data do pagamento (30.06.2016).( PJe ID 21873994).O negrito é meu.

Os danos materiais foram vinculados por
DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR
à responsabilização objetiva de
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – GRANDE BELÉM
e
EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO
indo ao patamar de R$ 38.000,00(trinta e oito mil reais) na seguinte esteira:

a.

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – GRANDE BELÉM:
R$ 19.000,00(dezenove mil reais) e

b.

EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO:
R$ 19.000,00(dezenove mil reais).

Total
: R$ 38.000,00(trinta e oito mil reais).

EMPRESA OLX/BOM NEGÓCIO
é reconhecidamente parte ilegítima

para figurar na demanda eis não se comportar como fornecedora de serviços no caso concreto, mantendo-se a obrigação indenizatória por danos materiais apenas à
EMPRESA

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – GRANDE BELÉM
na ordem de

R$ 19.000,00(dezenove mil reais).

Nesse recorte, a sentença será mantida irretocável.

Quanto aos danos morais, saliento a redação do artigo 944 do CC: A indenização mede-se pela extensão do dano.

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, além dos elementos objetivos e subjetivos assim identificados,
in verbis:

Fundamental anotar que a indenização do dano moral possui dupla finalidade, de um lado, o ressarcimento busca confortar a vítima de um ato ilícito, que sofreu lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar, embora, de possível estimação. De outro, a necessária imposição de uma multa de cunho preventivo, e não repressivo, ao infrator, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam.

Sopesados esses fatores, o valor da quantia paga pelo autor ao terceiro fraudador, e considerando a sua culpa concorrente, entendo que o valor adequado de indenização, no caso presente, é o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não se constitui em enriquecimento sem causa e repara o dano causado. (PJe ID 21873994).

Logo, não há falar em majoração do dano moral porque

adequado e justo à demanda recursal que se soma à sua culpa concorrente a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 23 set. 2025.

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 23 set. 2025.

Belém, 21/10/2025